Tribunal: TJBA
Processo: 8097965-47.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8097965-47.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MATEUS CONCEICAO DE JESUS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUTENTICAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL. PROVA IDÔNEA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Mateus Conceição de Jesus contra sentença do Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada contra o Banco CSF S/A, em razão de negativação decorrente de débito vinculado a cartão de crédito cuja contratação foi impugnada pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco comprovou suficientemente a existência da relação jurídica e a regularidade da contratação eletrônica do cartão de crédito atribuída ao apelante; (ii) estabelecer se a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito configurou ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação recursal ao valor probatório das telas sistêmicas e à suficiência dos documentos apresentados pelo banco ataca o núcleo da sentença, razão pela qual não há violação ao princípio da dialeticidade.

A relação jurídica discutida tem natureza consumerista e se submete ao Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor e à possibilidade de inversão do ônus da prova.

A inversão do ônus da prova não afasta a conclusão de que o conjunto probatório produzido pela instituição financeira demonstra a regularidade da contratação, quando há número de cartão vinculado ao consumidor, endereço coincidente com o informado na inicial, registros de compras, faturas inadimplidas e autenticação por biometria facial.

Registros internos de instituições financeiras, quando corroborados por elementos objetivos, constituem prova idônea da contratação eletrônica, especialmente porque inexiste exigência legal de instrumento contratual físico ou documento bilateral subscrito para a comprovação de contrato de cartão de crédito firmado por meio digital.

A negativa genérica de contratação, desacompanhada de indício concreto de fraude, boletim de ocorrência, impugnação específica à biometria facial ou questionamento objetivo do endereço utilizado, não desconstitui a prova apresentada pelo banco.

A inscrição em cadastro restritivo configura exercício regular de direito do credor quando decorre de dívida existente, vencida e inadimplida.

O dano moral por negativação indevida pressupõe a ilicitude da inscrição, circunstância inexistente quando comprovados a contratação, o inadimplemento e a legitimidade da negativação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação eletrônica de cartão de crédito pode ser comprovada por registros sistêmicos corroborados por elementos objetivos, como endereço coincidente, histórico de utilização, faturas inadimplidas e autenticação por biometria facial. 2. A simples negativa genérica de contratação não afasta a validade da prova produzida pela instituição financeira quando inexistem indícios concretos de fraude. 3. A negativação decorrente de dívida existente, vencida e inadimplida constitui exercício regular de direito do credor e não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; CC, arts. 104 e 411, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 8014882-07.2023.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, publicação em 10.09.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1022035-25.2023.8.26.0100, Rel. Des. Ricardo Pereira Junior, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V, j. 29.11.2024, publicação em 29.11.2024.